Tribunal: TJDFT
Processo: 0720215-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720215-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA VANILDA DA SILVA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão que, em cumprimento de sentença movido em desfavor de MARIA VANILDA DA SILVA LIMA (autos no 0709771-31.2020.8.07.0020), indeferiu a pedido de penhora dos direitos aquisitivos referentes ao veículo Renault/Duster identificado em nome da executada em sede de pesquisa RENAJUD, restando a decisão fundamentada nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de ID 193152165, uma vez que, conforme resposta do ofício encaminhado ao agente financeiro, é possível verificar que o saldo devedor do débito é superior ao valor do próprio bem, motivo pelo qual a medida se revela ineficaz à satisfação do crédito. Assim, retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 150103877.” Sustenta o exequente agravante que, conforme tabela FIPE, o veículo está avaliado em R$ 49.741,00, e que, ainda que esteja alienado fiduciariamente e tenha parcelas em aberto, pode se tornar relevante ao adimplemento da dívida exequenda. Argumenta que a executada é revel na demanda principal, sendo evidente a dificuldade em encontrar bens passíveis de penhora, acrescentando que, em inúmeros feitos similares, ocorre a prescrição da pretensão executória ante a ausência de bens penhoráveis. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo, notadamente a possibilidade jurídica dos pedidos e o perigo de dano, haja vista que a execução poderá se estender indefinidamente. Requer sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, com o deferimento da penhora. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, reformando-se a decisão, para determinar a penhora do veículo. Preparo regular (id 59254500 e 59254502). Brevemente relatado. Decido. Apesar de requerer a concessão de efeito suspensivo, o exequente agravante não teceu qualquer argumentação específica acerca dos requisitos necessários para tanto, com fundamento nos artigos 300 e 995, parágrafo único, do CPC, notadamente a plausibilidade das alegações (fumus boni juris) cumulada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) no caso em concreto. Com efeito, limitou-se a alegações genéricas e aplicáveis a qualquer requerimento, no sentido de que a manutenção da decisão interlocutória poderá acarretar o prosseguimento da execução por tempo indeterminado, o que não configura fundado receio de dano. Assim, à míngua de exposição do risco de perecimento de direito no caso específico dos autos, as questões arguidas no agravo serão dirimidas por ocasião do julgamento pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Tendo em vista que a executada agravada é revel no feito de origem, intime-se para contrarrazões mediante simples publicação da presente decisão no órgão oficial (CPC, artigo 346). Brasília-DF, 17 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora